Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710149-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA, ESPOLIO DE MARIA FRANCISCA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0049254-28.2014.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DA SILVA, indeferiu a reiteração de pesquisa voltada ao bloqueio de valores via sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tentado o bloqueio de valores do executado, via BacenJud, restou frustrada a diligência em razão da insuficiência de recursos para fazer frente à satisfação do crédito executado. A Fazenda Pública do Distrito Federal pleiteou a renovação da aludida diligência. É o breve relatório. DECIDO. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Veja-se, porém, que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes, como pretende a parte exequente, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para tanto, caso contrário implicaria em transferir para o Judiciário o seu dever de diligenciar na busca de bens do devedor, merecendo registro o fato deste Juízo possuir mais de 380.000 processos em tramitação. Nesse diapasão, é ônus da parte exequente realizar as diligências necessárias na tentativa de localizar bens do devedor, para que, somente após, possa provocar o Judiciário, de forma motivada, com o fito de renovar o bloqueio/arresto/penhora on line. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: (...). Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 11/10/2018 (ID. 42018421 - pág.11), conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Intime-se.” Relata o Agravante que na Execução Fiscal originária, ajuizada em 2014, foram realizadas diversas diligências, até mesmo pesquisa via sistema BACENJUD, e não foram localizados bens passíveis de penhora. Assim, pediu-se a reiteração desta última, o que foi indeferido por meio da decisão agravada. Afirma que a decisão agravada é manifestamente equivocada e que existe risco de o crédito tributário ser extinto, “de modo que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o DISTRITO FEDERAL está impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo” (Num. 15777194 - Pág. 7). Sustenta que o art. 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que o sistema BACENJUD pode ser utilizado pelo Poder Judiciário e que a principal finalidade de tal dispositivo é satisfazer a execução. Diz que a última tentativa de constrição de ativos financeiros ocorreu em 17/09/2018, ou seja, há quase 2 (dois) anos. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, “em casos semelhantes, pronunciou-se no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado critério de razoabilidade, a ser ponderado no caso concreto” (Num. 15777194 - Pág. 9). Acrescenta que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha da orientação superior, entende que a renovação de diligências é razoável sempre que houver transcorrido lapso de tempo considerável desde a última tentativa. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para “determinar a realização de novas pesquisas de bens e ativos financeiros em nome dos executados, por meio dos sistemas BACENJUD, CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG e SERASAJUD, com vistas à satisfação dos créditos em execução” (Num. 15777194 - Pág. 12). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0049254-28.2014.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DA SILVA, indeferiu a reiteração de pesquisa voltada ao bloqueio de valores via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que a decisão agravada é manifestamente equivocada e que existe risco de o crédito tributário ser extinto, “de modo que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o DISTRITO FEDERAL está impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo” (Num. 15777194 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso, notadamente em face do dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, nos termos do que definido em Recurso Repetitivo, expressamente mencionado na decisão agravada. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador